Tribunal: TJBA
Processo: 8014812-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014812-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A Advogado(s): RENATO ZENKER AGRAVADO: MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS NETO Advogado(s):MARIA JOSE SILVA LIMA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 85 DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória do autor, extinguindo o processo quanto a este pedido. A embargante alega omissão no julgado por falta de fixação de honorários advocatícios sobre a parcela extinta. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar se a decisão que reconhece a prescrição de um dos pedidos em sede de agravo de instrumento deve fixar honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte vencedora. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido decidido (art. 1.022, II, CPC). O reconhecimento da prescrição de parte dos pedidos constitui decisão parcial de mérito (art. 487, II, CPC), o que torna obrigatória a fixação de honorários advocatícios sobre a parcela em que o autor foi vencido, conforme o artigo 85 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Fixam-se honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da pretensão indenizatória prescrita (R$ 50.000,00), devendo ser observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC) por ser o embargado beneficiário da justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: "A decisão que reconhece a prescrição de parcela autônoma do mérito em sede de agravo de instrumento deve fixar honorários advocatícios de sucumbência proporcionais à parte extinta do processo." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8014812-56.2024.8.05.0000, em que figuram como parte embargante RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A e parte embargada MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS NETO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, de março de 2026. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA